Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009139-05.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO AO OBJETO DAS AÇÕES CONEXAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. QUESTÃO RELATIVA À CONEXÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, determinou a reinclusão de litisconsortes passivos em ação de reintegração de posse até a homologação de laudo pericial. Os embargantes sustentam omissão e erro material, sob o argumento de que as ações conexas (possessória e reivindicatória) versam sobre imóveis distintos e que a fundamentação do julgado baseou-se em matrícula constante apenas em um dos feitos.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à distinção entre os objetos das demandas; (ii) correção de erro material relativo às áreas litigiosas; e (iii) reconhecimento, de ofício, da ausência de conexão entre as ações para evitar tumulto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há omissão ou erro material no acórdão que reincluiu os litisconsortes no polo passivo; (ii) aferir se a insurgência contra a conexão das ações configura inovação recursal; e (iii) definir se a via dos aclaratórios é adequada para rediscutir a necessidade de prova pericial para aferição da legitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não merecem conhecimento quando a parte não aponta, de forma específica e concreta, vício de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a manifestar discordância quanto à premissa fática adotada pelo colegiado para manter os litisconsortes no feito até a instrução probatória.
5. A pretensão de obter pronunciamento sobre a desconexão dos processos caracteriza indevida inovação recursal e violação à preclusão consumativa, uma vez que a reunião das ações foi determinada em primeiro grau e não foi objeto de impugnação oportuna nem de apreciação no acórdão embargado.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a veiculação de matéria nova em sede de aclaratórios, mesmo em se tratando de questões de ordem pública, quando operada a preclusão (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 210670/SP).
7. No mérito, subsidiariamente analisado, a distinção formal entre os imóveis descritos nas matrículas não afasta a necessidade de perícia técnica, já determinada na origem, para esclarecer eventual sobreposição de áreas ou a origem dos atos de esbulho alegados, especialmente diante da condição de proprietários lindeiros dos litisconsortes.
8. A manutenção dos réus no polo passivo até a conclusão do laudo pericial visa garantir o devido processo legal e evitar a exclusão prematura de partes que podem, tecnicamente, ser afetadas pelo resultado da lide ou ser responsáveis pela turbação/esbulho.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não conhecidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 55, art. 507, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 235, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 210670/SP; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1016321-76.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009139-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (EMBARGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (EMBARGANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO AO OBJETO DAS AÇÕES CONEXAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. QUESTÃO RELATIVA À CONEXÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, determinou a reinclusão de litisconsortes passivos em ação de reintegração de posse até a homologação de laudo pericial. Os embargantes sustentam omissão e erro material, sob o argumento de que as ações conexas (possessória e reivindicatória) versam sobre imóveis distintos e que a fundamentação do julgado
baseou-se
em matrícula constante apenas em um dos feitos.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à distinção entre os objetos das demandas;
(
ii
)
correção de erro material relativo às áreas litigiosas; e
(
iii
)
reconhecimento, de ofício, da ausência de conexão entre as ações para evitar tumulto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há omissão ou erro material no acórdão que reincluiu os litisconsortes no polo passivo;
(
ii
)
aferir se a insurgência contra a conexão das ações configura inovação recursal; e
(
iii
)
definir se a via dos
aclaratórios
é adequada para rediscutir a necessidade de prova pericial para aferição da legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração não merecem conhecimento quando a parte não aponta, de forma específica e concreta, vício de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a manifestar discordância quanto à premissa fática adotada pelo colegiado para manter os litisconsortes no feito até a instrução probatória.

5.
A pretensão de obter pronunciamento sobre a desconexão dos processos caracteriza indevida inovação recursal e violação à preclusão consumativa, uma vez que a reunião das ações foi determinada em primeiro grau e não foi objeto de impugnação oportuna nem de apreciação no acórdão embargado.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a veiculação de matéria nova em sede de
aclaratórios
, mesmo em se tratando de questões de ordem pública, quando operada a preclusão (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 210670/SP).

7.
No mérito, subsidiariamente analisado, a distinção formal entre os imóveis descritos nas matrículas não afasta a necessidade de perícia técnica, já determinada na origem, para esclarecer eventual sobreposição de áreas ou a origem dos atos de esbulho alegados, especialmente diante da condição de proprietários lindeiros dos litisconsortes.

8.
A manutenção dos réus no polo passivo até a conclusão do laudo pericial visa garantir o devido processo legal e evitar a exclusão prematura de partes que podem, tecnicamente, ser afetadas pelo resultado da lide ou ser responsáveis pela turbação/esbulho.

IV. DISPOSITIVO

9
.

Embargos de declaração não conhecidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 55, art. 507, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 235,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 210670/SP; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1016321-76.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JCN AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
JOSÉ IZIDORO CORSO
e
MARIA APARECIDA CORSO
em face do Acórdão proferido por
esta Egrégia
2a Câmara de Direito Privado (id. 315016382), que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração apresentados por
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para determinar a reinclusão dos litisconsortes José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 1001116-06.2023.8.11.0044, mantendo-os até a conclusão e homologação do laudo pericial, momento em que o Juízo de origem deverá reapreciar a questão da legitimidade passiva à luz dos elementos técnicos produzidos.

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a fundamentação que ensejou a reinclusão dos litisconsortes baseou-se em erro material quanto ao objeto das ações.

Alegam que a Matrícula no 17.952 (Fazenda San German) não foi juntada aos autos da Ação de Reintegração de Posse, mas apenas na Ação Reivindicatória conexa, cujos objetos e áreas litigiosas seriam diversos.

Argumentam que a Ação de Reintegração de Posse tem como objeto a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, enquanto a Ação Reivindicatória refere-se à Fazenda Paraíso, não havendo, portanto, identidade de objeto entre as demandas.

Sustentam que a manutenção da reunião dos processos causará grave instabilidade jurídica e tumulto processual, requerendo seja reconhecida, de ofício, a ausência de conexão entre as ações.

Intimado, o Embargado apresentou impugnação, pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de demonstração das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo e tentativa de inovação recursal. Subsidiariamente, requer a rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que não há tumulto processual decorrente da conexão, mas apenas inconformismo dos Embargantes com a decisão desfavorável.
(id. 347708386)

É a síntese necessária.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente, impõe-se examinar a admissibilidade dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a impugnação apresentada pelo Embargado, que sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de demonstração das hipóteses legais de cabimento e por configurar indevida inovação recursal.

Conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a via dos
aclaratórios
não se presta, em regra, à reforma do julgado ou à reanálise de matéria já decidida, sob pena de caracterizar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a fundamentação utilizada para a reinclusão dos litisconsortes baseou-se em premissa equivocada quanto ao objeto das ações conexas.

Sustentam que a Matrícula no 17.952 (Fazenda San German), utilizada como fundamento para a exclusão dos litisconsortes, não foi juntada aos autos da Ação de Reintegração de Posse, mas apenas na Ação Reivindicatória, cujos objetos seriam distintos.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que os Embargantes não apontam, de forma específica e concreta, qual seria a omissão do acórdão embargado.

A decisão colegiada examinou minuciosamente a questão da legitimidade passiva dos litisconsortes, reconhecendo que a exclusão prematura, sem a conclusão da prova pericial já determinada pelo Juízo de origem, comprometeria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão fundamentou-se na necessidade de aguardar a perícia técnica para esclarecer a real situação fundiária e a eventual legitimidade passiva dos litisconsortes excluídos.

A alegação de que haveria erro material quanto ao objeto das ações não configura omissão do julgado, mas sim discordância quanto à premissa fática adotada pela decisão.

Os Embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da questão já apreciada, buscando demonstrar que as ações versam sobre imóveis distintos e que, portanto, não haveria razão para a reinclusão dos litisconsortes na Ação de Reintegração de Posse.

Ademais, a questão relativa à conexão entre as ações não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado, que se limitou a examinar a legitimidade passiva dos litisconsortes no contexto da Ação de Reintegração de Posse.

A decisão de primeiro grau que determinou a reunião dos processos por conexão não foi impugnada oportunamente pelos Embargantes, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.

Pretender agora, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que não apreciou
essa
questão, obter pronunciamento sobre a desconexão dos feitos caracteriza indevida inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a veiculação de matéria nova em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida inovação recursal e violação da preclusão consumativa
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024.

Portanto, os embargos de declaração não merecem conhecimento na parte em que pretendem obter pronunciamento sobre a desconexão dos processos, matéria não apreciada pelo acórdão embargado e que deveria ter sido impugnada oportunamente mediante recurso próprio.

Quanto à alegada omissão relativa ao objeto das ações, verifica-se que não há vício a ser sanado, mas sim discordância quanto à premissa fática adotada pela decisão, o que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por ausência de demonstração das hipóteses legais de cabimento e por configurarem tentativa de inovação recursal em relação à questão da conexão processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026